Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-39.2021.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000549-39.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOLFER MOISES PEREIRA VIEIRA - CPF: 040.128.841-23 (RECORRENTE), BRUNA BEATRIZ WORST - CPF: 010.456.991-36 (ADVOGADO), EUROMAQUINAS MINERACAO, LOCACAO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.882.154/0001-82 (RECORRIDO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CRUZAMENTO SEM A DEVIDA CAUTELA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recorrente logrou êxito em comprovar a dinâmica do acidente e a responsabilidade da empresa reclamada, pois o motorista culpado trabalhava na empresa e dirigia veículo da ré.

2. Os orçamentos indicam o nome do autor e as peças apontadas para a troca são compatíveis com os danos observados nas fotografias juntadas pelo requerente. Todavia, observa-se pela tabela FIPE que o valor do bem à época da propositura da ação é de
R$ 9.918,00 (nove mil, novecentos e dezoito reais)
, inferior ao valor orçado para o conserto, o que configura a perda total.

3. Assim, diante da possibilidade de enriquecimento ilícito quanto à restituição, o valor deve se basear no seu valor de mercado, apurado pela tabela FIPE - observada a data do ajuizamento da demanda.

4. Danos morais não configurados. A situação vivenciada e comprovada nos autos não configura dano moral, eis que os aborrecimentos sofridos se limitam aos transtornos normais de um acidente de trânsito, não sendo narrado nenhuma situação excepcional capaz de configurar abalo alegado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Reclamante
em face da sentença, que julgou
improcedentes
os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que o autor não comprovou a narrativa acerca do acidente de trânsito ocorrido, bem como que o acidente foi causado por um funcionário da empresa reclamada.

O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, sustentando que trouxe provas do acidente ocorrido, inclusive depoimentos de testemunhas colhidos em audiência de instrução e julgamento, que afirmam a imprudência do funcionário da ré.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023